Tribunal: STF
Processo: HC 55804
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS - LEI Nº 5.941/73 - REQUISITOS PARA QUE O SENTENCIADO POSSA RECORRER EM LIBERDADE. 
O Réu  que, embora tecnicamente primário, registra em sua folha penal envolvimento em outro crime ainda não esclarecido, além de possuir péssima reputação no distrito da culpa, por atos de violência praticados injustificadamente, não faz jús ao benefício de aguardar em liberdade o julgamento de recurso, por lhe faltar o requisito referente aos bons antecedentes. Habeas corpus indeferido.